Tribunal: STF
Processo: ARE 1497954
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 292).  



    Aduz o recorrente que a matéria foi prequestionada, pois:



    [...] a recorrente aduziu as mesmas teses defensivas constantes no recurso extraordinário, nas razões de apelação e enfrentadas no acórdão recorrido, com a indicação do dispositivo constitucional violado (doc. 300, p. 8).



    Diz, ainda, que:



    [...] quanto à admissibilidade recursal em matéria criminal, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade de prequestionamento quando o caso impuser a concessão de habeas corpus de ofício (AI 409.055-RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 03.09.2002, unânime, DJ 27.09.2002, p. 5), o que pode ser perfeitamente aplicado no caso dos autos (doc. 300, p. 9 — grifos no original).



    Por fim, afirma que inexiste a necessidade do reexame fático-probatório, pois:



    [...] o que se discute é a interpretação dada ao dispositivo e a sua negativa de vigência. Os elementos fáticos eventualmente analisados podem ser constatados da simples leitura do próprio acórdão (doc. 300, p. 10). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (doc. 292).



    Ademais, verificou-se que, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, registrou-se que não cabe recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula 284/STF.



    Por fim, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. A ementa desse julgado é a seguinte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao, com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública (ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2023).



    Mais recentemente, contudo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferi voto divergente, no qual, embora vencido, ressalvei que, ainda que as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, façam parte do sistema de segurança pública, a elas não foram atribuídos poderes irrestritos de policiamento ostensivo ou investigativo, que lhes autorizariam a realizar indistintamente as atividades exercidas, por exemplo, pelas polícias militares ou pelas polícias civis estaduais. Ou seja, reconhecer que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública não implica equipará-las às polícias, atribuindo-lhes as exatas mesmas funções.



    Entendo que as guardas municipais exercem poderes de polícia sui generis e podem desempenhar atividades de vigilância e realizar determinadas intervenções apenas naquilo que se referir à salvaguarda ao patrimônio público do município em face de eventuais perigos. A essa atribuição soma-se, ainda, a possibilidade de prender indivíduos em situação de evidente flagrante delito, uma vez que o art. 301 do Código de Processo Penal confere esse direito a qualquer do povo, o que inclui, evidentemente, as guardas municipais. 



    Isso significa, sobretudo, que as guardas municipais não têm atribuição prima facie para realizar buscas, sejam pessoais ou domiciliares, as quais constituem intervenções consideravelmente invasivas nos direitos dos cidadãos à liberdade, à intimidade e à inviolabilidade do domicílio – art. 5º, caput, X e XI, da Constituição Federal.  



    Entretanto, para a maioria dos eminentes Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade na busca pessoal e nas diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais.



    Feita essa ressalva, adiro, contudo, ao entendimento fixado pela Primeira Turma, pela estrita observância aos arts. 926, caput, e 927, V, do Código de Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator